Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-79.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
2. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
3. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
5. Seguro. Convenção de seguro contratada com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
6. Sentença reformada para determinar restituição simples do indébito, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001915-79.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ROBSON
GUSTAVO DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-79.2015.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 6166 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001915-79.2015.8.26.0604
Apelante: Robson Gustavo da Cunha
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Sumaré
Juiz(a): Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Voto no 6166
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de
veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros
prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de
taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam
daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o
período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula
596 do STF.
2. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.
Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
3. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não
comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não
comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
5. Seguro. Convenção de seguro contratada com seguradora
pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.
Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
6. Sentença reformada para determinar restituição simples do
indébito, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência recíproca.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça (fls.
164/176).
A parte autora, ora apelante, sustenta, em síntese, que: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-79.2015.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 6166 - R
3
são abusivas e, portanto, indevidas, as tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de
registro do contrato, bem como o seguro contratado; b) embora a taxa prevista no contrato
seja de 1,95% ao mês, a taxa encontrada na 'calculadora do cidadão do sítio do BACEN' é
de 1,9774% ao mês, razão porque as prestações devem ser recalculados aos juros
contratados; c) não houve pactuação expressa de capitalização mensal dos juros, o que
torna a prática descabida, seja diante do decidido no REsp no 1.388.972, seja porque o art.
5o da MP 2.170-36/2001 é inconstitucional, seja ainda porque está vigente a Súmula no 121
do STF. Por tudo isso, pugna pela declaração da ilegalidade da cobrança das tarifas
mencionadas e do cálculo dos juros capitalizados, mensalmente diversos do pactuado (fls.
159/172).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso (fls.
176/190).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso apresenta irresignação tópica e assim será
apreciado.
1- Dos juros
O autor firmou contrato de financiamento de veículo, e do
teor da cédula de crédito bancário, que instrui os autos, extrai-se que o empréstimo foi
firmado nos seguintes termos: (a) 36 parcelas de R$ 507,17 cada uma, a primeira com
vencimento em 21.01.2014; (b) juros remuneratórios de 1,95% ao mês e 26,08% ao ano;
(c) tarifa de cadastro de R$ 498,00, registro de contrato de R$ 74,89, tarifa de avaliação do
bem de R$ 408,00; (d) seguro de proteção financeira de R$ 471,93, contratado com Itaú
Seguros S/A; (e) valor total do crédito de R$ 12.974,23; (f) contrato assinado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-79.2015.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 6166 - R
4
21.12.2013 (fl. 111).
Não se olvida que, nos termos da Súmula 297 do C. STJ, “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor devem ser observados nesse gênero de contrato para
o reequilíbrio entre as partes, à evidência da vulnerabilidade da parte autora perante o
banco réu.
Todavia, mesmo à luz da legislação consumerista, a relação
jurídica entabulada entre as partes não está imune às regras que regem o sistema financeiro,
conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Primeiro, as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros prevista na Lei de Usura, conforme disposto na Súmula 596 do STF, do
que se concluiu que a previsão de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não
implica per se reconhecimento de abusividade, de acordo com Súmula 382 do STJ.
Depois, a capitalização de juros é permitida, inclusive com
periodicidade inferior a um ano, bastando assentimento expresso do mutuário nesse
sentido, o que se caracteriza pela só previsão contratual de taxa anual superior ao
duodécuplo mensal. Essa a inteligência a) do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01
cuja constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015; b) da Súmula 539 do STJ - “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”; c) da Súmula 541 do STJ - “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”; d) do art. 28 da Lei no 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário.
Diante desses enunciados, permite-se a capitalização, seja na
composição de juros das parcelas pré-fixadas, -- portanto, sem ilegalidade, ainda que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-79.2015.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 6166 - R
5
entenda ser a capitalização a consequência decorrente da aplicação da Tabela Price, -- seja
nos períodos de inadimplemento, durante o qual incidem os mesmos encargos
remuneratórios convencionados e limitados à taxa prevista para o período de normalidade,
além dos juros moratórios e da multa, em consonância com os entendimentos sedimentados
pelas Súmulas 296 e 472, também Superior Tribunal de Justiça
Partindo dessas premissas, e à falta de prévia limitação legal,
entende a jurisprudência que a abusividade só existirá se os juros praticados no contrato em
questão forem superiores à taxa média do mercado no mesmo período.
Observe-se, porém, que isto é um critério orientador, mas não
exclusivo, pois não se pode exigir que toda operação tivesse por base a taxa média. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há de
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
No caso, o índice utilizado pelo réu para as taxas de juros não
destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes no
período (Informação disponível em: https:// https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), e,
por esta razão, as taxas de juros contratuais, livremente pactuadas, não são nulas nem
contêm abusos passíveis da pretendida revisão.
E nem se argumente que a “calculadora do cidadão”, utilizada
pelo autor em seus cálculos, comprovaria a utilização de taxas de juros superiores às
contratadas, pois é ferramenta destinada à mera simulação, que não contempla as
peculiaridades (taxas, IOF, tarifas, encargos) de cada contrato efetivamente formalizado.
Nesse sentido, essa C. Câmara tem julgado casos análogos:
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO COM TAXA
PREDETERMINADA.
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO.
INOCORRÊNCIA.
TAXA
MENSAL
DE
JUROS.
PREVISÃO
EXPRESSA.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
'CALCULADORA DO CIDADÃO' INSTRUMENTO QUE NÃO SE
REVESTE DE FORÇA PROBANTE PARA ALTERAR O CONTRATO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-79.2015.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 6166 - R
6
UMA VEZ QUE NÃO LEVAM EM CONTA AS PARTICULARIDADES
DA
CELEBRAÇÃO.
RECURSO
DO
BANCO
PROVIDO
E
DESPROVIDO O DO AUTOR. (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Coelho Mendes, Ap. no 1020810-35.2017.8.26.0114, J. em
06/02/2018).
2- Da tarifa de cadastro/taxa de abertura de crédito
A tarifa de cadastro já era autorizada pela Resolução no
3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela Resolução no
3.919/10 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as normas sobre
cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.
É lícita, se a sua cobrança se dá numa relação inaugural entre
as partes, segundo a Súmula 566 do STJ “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução - CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, e
desde que inocorra onerosidade excessiva para o devedor, por se tratar de relação de
consumo.
Na hipótese, a tarifa é devida, pois, além de não ter se
demonstrado a existência de relação prévia entre o consumidor e a instituição, seu
montante não se mostra excessivo, frente aos valores praticados pelo mercado em situações
parelhas, motivo porque fica o recurso desprovido neste tópico.
3- Da tarifa de registro do contrato
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de terceiros no
julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958/STJ:
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-79.2015.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 6166 - R
7
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.[...] (STJ RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
A tarifa denominada 'Registro do Contrato' corresponde ao
registro da garantia (alienação fiduciária do veículo financiado) junto ao Detran; tal
registro é exigível por força do art. 1.361 do Código Civil e da Resolução-CONTRAN no
320-2009; e a imputação de seu pagamento ao cliente bancário encontra licitude na
liberdade de negociar, desde que seu valor não seja abusivo.
Na hipótese, embora a tarifa tenha sido expressamente
pactuada, a ré não a ré não trouxe qualquer documentação em sua contestação (fls. 87/98),
a demonstrar a efetiva prestação do serviço, motivo porque fica o recurso provido neste
tópico.
4- Da tarifa de avaliação do bem
Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da instituição
financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva prestação de um
serviço de avaliação de um veículo automotor.
Na hipótese, a ré não trouxe qualquer documentação em sua
contestação (fls. 87/98), a demonstrar a efetiva prestação do serviço, para justificar a
cobrança da referida tarifa prevista no contrato, motivo porque fica o recurso provido neste
tópico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-79.2015.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 6166 - R
8
5- Do seguro de proteção financeira
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que
aproveita ao presente caso pela essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos
contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um
serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da
presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como
uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada,
a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]”
(STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, o seguro foi celebrado com empresa integrante do
mesmo grupo econômico da ré, o que caracteriza, por si só, o abuso da oferta (artigo 39,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor), diante da concreta e manifesta
impossibilidade de opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição
do valor, motivo porque fica o recurso provido neste tópico.
6- Portanto, o recurso do autor há de ser provido
parcialmente, para declarar inexigíveis as tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, bem como o seguro de proteção financeira, e determinar a
restituição dos valores pagos de forma simples (à falta de comprovação de má-fé), com
acréscimo de correção monetária (Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo) desde a data de cada desembolso e de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, facultada a compensação com eventual saldo devedor do contrato.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos a partir deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-79.2015.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 6166 - R
9
julgado, vedada compensação de tais verbas, já considerada esta fase recursal, observada a
gratuidade deferida ao autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator